Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727961-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0054751-45.2012.8.07.0001 – id 202205445) que, em cumprimento de sentença, reconheceu saldo remanescente no valor indicado id 202157791 e intimou-o a pagá-lo e para comprovar o bloqueio de R$ 36.499,82, pois a constrição pelo Sisbajud (id 202027203) incidiu em quantia irrisória (R$ 60,58) que, por isso, veio a ser desbloqueada. Alega que, intimado em 17/5/24 a quitar o valor indicado pelo agravado - R$ 5.307,65, atualizado até 19/04/2024 -, efetuou o pagamento em 30/4/24, vale dizer, antes de expirado o prazo para tanto assinado, cujo termo final recaiu em 11/06/24. Logo, não há, no seu entender, saldo remanescente, muito menos acrescido dos encargos previstos no CPC 523, § 1o. Aponta perigo de dano na possibilidade de adoção de medidas constritivas. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. 2. O agravante efetuou, em conta judicial, o pagamento de R$ 5.307,65 antes do quinquídio para tanto assinado (ids 194039495 e 194260347), o que, todavia, não foi informado ao Juízo a quo, salvo após nova intimação para pagamento, agora já instaurada a fase de cumprimento (id 201980349). Ciente do pagamento, o credor insiste no pagamento da atualização e dos encargos do CPC 523, § 1o. Em princípio, não cabem nem a atualização nem a multa, pois houve pagamento no prazo assinado. No entanto, a omissão do agravante em informa-lo ao Juízo ensejou a deflagração da fase de cumprimento, com trabalho do advogado do agravado. Logo, ante o princípio da causalidade, são devidos, à primeira vista, apenas os honorários sobre o valor atualizado depositado pelo agravante (id 201980349). Atente-se ao precedente do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO DEPÓSITO DA OBRIGAÇÃO. DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDEVIDA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mula de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor devido, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC, é cabível, se a parte executada, uma vez intimada para o pagamento do crédito exequendo, não o faça dentro do prazo de quinze dias. 2. A multa prevista no art. 523 se destina a compelir a satisfazer a obrigação espontaneamente. Assim, se o devedor efetuar o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1o do CPC, sob pena de desvirtuamento do instituto. 3. Todavia, a ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento, resultou na atuação adicional do advogado do exequente, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1a T. Cível, ac. 1.874.024, Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 2024). Configurado está, portanto, o fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, consiste na recente decisão (id 203625783) que intimou o credor a apresentar bens passíveis de penhora e/ou indicar medidas constritivas para satisfação do seu crédito. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a execução da multa (523, §1o) e da atualização do débito, salvo, quanto a esta, para fins de cálculo da verba honorária prevista no mesmo dispositivo legal, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator